Tribunal: TJES
Processo: 0000668-48.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-48.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTAIR ARARIBA GOLTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DO ART. 59 DO CP NEGATIVADOS. ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta produto de furto, evadindo-se ao perceber a presença policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta do réu, a justificar a manutenção da condenação por receptação dolosa ou sua desclassificação para a modalidade culposa; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante da alegada inidoneidade da fundamentação; (iii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atesta a restrição de furto do veículo.

4. A autoria e o dolo se evidenciam pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, aliados à conduta do réu de fugir ao avistar a viatura, abandonando o bem, circunstância incompatível com a boa-fé.

5. A versão defensiva é inverossímil e contraditória, não sendo capaz de afastar o conjunto probatório, tampouco demonstrar a origem lícita do bem.

6. No crime de receptação, a apreensão de bem ilícito em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da origem ou a ausência de dolo, o que não ocorreu.

7. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável, pois o contexto fático revela ciência inequívoca da origem criminosa do bem, e não mera negligência.

8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, com fundamentação idônea e sem
bis in idem
.

9. A prática delitiva durante evasão do sistema prisional justifica a maior reprovabilidade da conduta e o aumento da pena-base.

10. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase, com fração de 1/6, sem duplicidade valorativa.

11. Verifica-se erro material no cálculo da pena intermediária, sendo devida a correção de ofício para 2 anos e 4 meses de reclusão.

12. O regime inicial fechado é adequado, mesmo com pena inferior a 4 anos, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, nos termos do art. 44, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A fuga do agente ao avistar a polícia, aliada à posse de bem produto de crime, evidencia o dolo no crime de receptação. 2. A desclassificação para receptação culposa exige prova de ausência de dolo, não configurada quando o conjunto probatório demonstra ciência da origem ilícita do bem. 3. A prática de crime durante evasão do sistema prisional justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade. 4. É admissível a correção de erro material na dosimetria da pena de ofício, sem violação ao princípio da
non reformatio in pejus
. 5. A reincidência e circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação do regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III, 59, 61, I, e 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 024120436555, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 25/05/2022; TJES, APCr nº 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no HC 731.583/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC 792.735/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como redimensionar a pena de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000668-48.2021.8.08.0062

APELANTE:
VALTAIR ARARIBA GOLTARA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VALTAIR ARARIBA GOLTARA

em face da sentença (id 17566461) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime insculpido no art. 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento de pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em suas razões de id17566466, a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), alegando falta de prova do dolo. Subsidiariamente, requer
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal e
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões, no id 17566468, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19019925, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a exordial que, no dia 24/11/2020, em Piúma/ES,
VALTAIR ARARIBA GOLTARA
foi flagrado conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 TITAN, azul, placa MTH8437, de propriedade de Moises Maciel Segal, ciente de que se tratava de produto de crime. Ao perceber a presença policial, o réu abandonou o veículo e o capacete, evadindo-se ao escalar o muro da residência de sua tia.

Em razão do quadro fático delineado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu, passo à análise do mérito recursal.

Como relatado, a defesa insurge-se contra a sentença que o condenou pelo crime de receptação dolosa, argumentando, essencialmente, a ausência de dolo em sua conduta.

A
materialidade
delitiva está consolidada pelo Boletim Unificado nº 43705588, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame de Veículo nº 10224/2020, que atesta a restrição de furto do bem.

Portanto, a prova material demonstra, sem margem para dúvidas, que o recorrente conduzia um veículo que era produto de crime anterior, configurando o objeto material do tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal.

Quanto à
autoria
e ao elemento subjetivo, a análise detalhada dos autos revela que a versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita não encontra respaldo no acervo probatório.

Como se sabe, diante da apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, incumbe a defesa a comprovação acerca da licitude na origem do bem, ônus esse que não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu,
não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva. 2.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.
(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021
) (grifei)

No caso vertente, os depoimentos prestados pelos policiais militares Carlos Aguilar Pereira de Oliveira e Tiago Lara Rezende, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são firmes, uníssonos e coerentes. O policial Carlos Aguilar relatou com precisão que, durante patrulhamento, visualizou o acusado conduzindo a motocicleta azul, e, por já conhecer o réu de abordagens anteriores e saber que contra ele pendia um mandado de prisão em aberto, a identificação foi imediata.

Os agentes de segurança relataram, também, que o recorrente, ao perceber a aproximação da viatura policial, abandonou a motocicleta e o capacete em via pública e empreendeu fuga, transpondo o muro de uma residência e evadindo-se por um terreno baldio. A conduta revela nítido intuito de se furtar à fiscalização estatal, sendo incompatível com a postura de quem se acredita na posse lícita de bem regular.

Rememoro, nessa oportunidade, os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Por outro lado, o interrogatório do réu mostra-se frágil e marcado por contradições que comprometem sua credibilidade. O recorrente negou a autoria, afirmando que
não conduzia a motocicleta e que sequer estava em Piúma na data dos fatos
. Contudo, apresentou versões divergentes acerca de sua localização: na fase policial, declarou estar em Guarapari/ES; em juízo, afirmou inicialmente que se encontrava no Rio de Janeiro/RJ, a caminho de Vitória/ES, para, em seguida, alterar sua narrativa, dizendo que se dirigia a Piúma para visitar os filhos.

O réu também negou possuir qualquer vínculo familiar ou parente no bairro Céu Azul, bem como afirmou não conhecer o proprietário do veículo. Alegou, ainda, ter sofrido ameaças e desavenças pessoais com o policial Tiago Lara, versão que se mostra isolada nos autos. Contraditoriamente, admitiu que à época encontrava-se foragido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, circunstância que apenas reforça e justifica a razão de sua fuga alucinada.

Dessa forma, a análise conjunta das circunstâncias da apreensão e da prova oral produzida, contrastada com a versão inverossímil do réu, não deixa dúvidas quanto à autoria e à presença do dolo direto, qual seja, a plena consciência de que estava conduzindo coisa que sabia ser produto de crime.

Ademais, a modalidade culposa se configura quando o agente, pela natureza da coisa, pela desproporção de valor ou pela condição do ofertante, deveria presumir a origem criminosa do bem.

Inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito desclassificatório. A modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP) configura-se apenas quando o agente, pela natureza da coisa, pela desproporção de valor ou pela condição do ofertante, deveria presumir a origem criminosa do bem. O quadro fático desenhado nos autos não é de negligência ou falta de cautela, mas de flagrante dolo, exteriorizado pelo abandono da
res furtiva
e pela fuga do recorrente diante da ação policial.

Em situações semelhantes, destaco:

APELAÇÃO. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, e de desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade quanto ao delito disposto no artigo 180, do Código Penal.
Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do crime de receptação. Dolo evidenciado. Veículo produto de crime que foi encontrado em poder do acusado sem que ele tenha fornecido qualquer justificativa verossímil sobre sua origem, mesmo porque ele se restringiu a dizer que havia adquirido o bem pelo Facebook, mas não forneceu qualquer dado de identificação do vendedor, as tratativas de venda em tal rede social, ou comprovante de pagamento e da consulta que alegou ter realizado em uma lan house.
Viável a absolvição quanto à prática do previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. Ausentes circunstâncias que revelem que o réu deveria saber que os sinais identificadores do veículo foram adulterados. Pena mantida no patamar mínimo legal. Regime inicial aberto bem fixado pelo d. Juízo a quo. Diante da redução da pena, cabível o afastamento de uma das penas restritivas de direitos anteriormente impostas. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; ACr 1517289-61.2023.8.26.0228; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 11/09/2025)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO EVIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
Não há como acolher o pedido absolutório e tampouco o pedido de desclassificação para receptação culposa pois a prova judicializada e a dinâmica dos fatos apurada confirmaram o que já havia sobressaído dos elementos do inquérito: Que o réu-apelante cometeu o crime de receptação dolosa, tendo conduzido / transportado veículo que sabia ser produto de crime, em direção a cidade de fronteira (Corumbá-MS), não tendo sua versão sido capaz de elidir a convicção acerca da configuração de receptação dolosa, ante toda a dinâmica aferida
. Condenação mantida pela prática do crime de receptação dolosa e não culposa. II. Recurso a que, em parte com o parecer, nega-se provimento.

(TJMS; ACr 0000044-96.2022.8.12.0047; Terenos; Sessão Permanente e Virtual; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 08/09/2025; Pág. 58)
(grifei)

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria, e não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar a origem lícita do bem ou a boa-fé do acusado, a manutenção da condenação pelo art. 180,
caput
, do CP é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inidoneidade na fundamentação exarada pelo juízo singular.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Para afastar a reprimenda do mínimo legal, o juízo de origem valorou negativamente três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, quais sejam: (i) a culpabilidade, (ii) os antecedentes e a (iv) conduta social.

Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“
A CULPABILIDADE restou comprovada, eis que se encontrava evadido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, permanecendo na prática de crimes
. Em relação aos
seus ANTECEDENTES estes estão maculados, eis que possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos n° 0002396-85.2013.8.08.0004, 0001364-21.2020.8.08.0062 e 0000212-78.2021.8.08.0062. Porém, usarei a condenação nos autos 0002396-85.2013.8.08.0004 como maus antecedentes, sendo que deixo de valorar, negativamente, as condenações nos autos 0001364-21.2020.8.08.0062 e 0000212-78.2021.8.08.0062 por se tratar de reincidência, o qual será analisada na segunda fase da dosimetria
. Sua
CONDUTA SOCIAL é ruim, porque o acusado evadiu-se do local, ao avistar os policiais, para que não fosse preso novamente.
Sua PERSONALIDADE não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os MOTIVOS são próprios do tipo. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, bem como as CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS foram irrelevantes. Não há o que se falar em relação ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA e, por fim, a sua CONDIÇÃO ECONÔMICA é presumidamente ruim, eis que assistido por Defensor Público.”

No tocante à
culpabilidade
, que se traduz no grau de reprovabilidade da conduta do agente, o juízo justificou a exasperação pelo fato de o réu ter praticado o delito enquanto se encontrava evadido do sistema prisional, ostentando mandado de prisão em aberto. Tal circunstância, de fato, denota ousadia e profundo desprezo para com a Justiça e a execução penal, extrapolando a reprovabilidade inerente ao tipo penal de receptação, o que torna irretocável o recrudescimento da pena neste particular.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

(...) I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. (...) III -
À culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, o paciente extrapolou razoável, uma vez que cometeu o delito ora em análise em plena execução de pena. Tal elemento, longe de ser genérico, denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.
(...) V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 731.583; Proc. 2022/0086338-1; MG; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)
(grifei)

_______________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, consideraram os maus antecedentes (feito de n. 0003663-68.2015.8.12.0018, f. 127-130),
a culpabilidade ("o réu "praticou o delito durante o cumprimento de pena em execução penal (TJMS. Apelação Criminal n. 0003611- 16.2021.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 23-6-2022). No caso, verifica-se do feito de n. 0000429- 10.2017.8.12.0018 que já havia se iniciado a execução da pena, com intimação pessoal, bem como as respectivas guias de recolhimento já estavam expedidas. Ou seja, antes de cumprir as penas, já cometeu outro crime")
, e a natureza do entorpecente apreendido (crack) para elevar a sanção inicial do delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas em 2 anos, 3 meses e 3 dias acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. Agravo regimental não provido

(STJ; AgRg-HC 792.735; Proc. 2022/0402328-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 10/03/2023)
(grifei)

Quanto aos
antecedentes
, a folha de antecedentes criminais do réu revela que ele possui múltiplas condenações transitadas em julgado. O Magistrado, com escorreita técnica jurídica, utilizou a condenação pretérita exarada nos autos nº 0002396-85.2013.8.08.0004 para macular os antecedentes nesta primeira fase. As demais condenações definitivas (autos nº 0001364-21.2020.8.08.0062 e 0000212-78.2021.8.08.0062) foram expressamente reservadas para a segunda etapa da dosimetria, a fim de configurar a agravante da reincidência. Essa segregação afasta qualquer alegação de
bis in idem
, legitimando o desvalor do vetor.

No que tange à
conduta social
, o Magistrado a considerou prejudicial porque o acusado evadiu-se do local ao avistar os policiais, com o nítido propósito de evitar a sua recaptura. Embora a defesa tente minimizar o ato, a fuga obstinada, abandonando a
res furtiva
em via pública e transpondo muros de residências alheias, demonstra um comportamento refratário ao cumprimento da lei, justificando a valoração desfavorável do vetor
(TJES; APCr 5000056-71.2024.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/05/2025)
.

Portanto, havendo três vetoriais idoneamente negativadas, a pena-base deve ser mantida em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), decorrente de condenações definitivas distintas das utilizadas na fase anterior, o que afasta o
bis in idem
. O Magistrado sentenciante aplicou a fracção de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Contudo, verifico a ocorrência de um erro material aritmético no cálculo da sanção intermediária.

Ao incidir a fracção de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o acréscimo exato é de 4 (quatro) meses, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. A sentença, todavia, fixou a pena em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Tratando-se de erro material evidente, procedo à sua correção de ofício.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva no montante de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

O regime inicial
fechado
deve ser preservado. Conquanto a pena seja inferior a quatro anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas (art. 59, CP) tornam o regime gravoso o único adequado para a prevenção e repressão do crime. Pelo mesmo fundamento, é vedada a substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, II e III, CP).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Contudo,
ex officio
, promovo a correção de erro material aritmético ocorrido na segunda fase da dosimetria, readequando a pena definitiva de
VALTAIR ARARIBA GOLTARA
para o patamar de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.